Tribunal: TJDFT
Processo: 0010257-32.2011.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. ARTIGO 1.030, II, CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO. PRECATÓRIOS. DÉBITOS LIÍQUIDOS E CERTOS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 558. IMPOSSIBILIDADE. RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO PARCIALMENTE MODIFICADO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema no 558 da Repercussão Geral (RE no 678.360/RS, Rel. Ministro Luiz Fux), fixou a tese de que “A compensação dos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios, prevista nos §§ 9o e 10 do art. 100 da Constituição Federal, incluídos pela EC no 62/09, viola frontalmente o texto constitucional, pois obsta a efetividade da jurisdição (CRFB/88, art. 5o, XXXV), desrespeita a coisa julgada material (CRFB/88, art. 5o, XXXVI), vulnera a Separação dos Poderes (CRFB/88, art. 2o) e ofende a isonomia entre o Poder Público e o particular (CRFB/88, art. 5o, caput).”
2. Nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, os julgados do Supremo Tribunal Federal com repercussão geral são de observância obrigatória pelos demais órgãos jurisdicionais.
3. Ante a tese firmada pela Corte Suprema, no sentido da impossibilidade de compensação de precatórios com débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra o credor original pela Fazenda Pública devedora, deve-se adequar o acórdão, proferido em sentido contrário (acórdão no 684.478), ao precedente vinculante, em juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC).
4. Rejulgamento. Retratação. Apelação desprovida quanto ao tema.